Tribunal: TJDFT
Processo: 20181110004748APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. ART. 304 C/C ART. 299, CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DA ARMA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A SUA EFICIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. APREENSÃO DE CNH IDEOLOGICAMENTE FALSA. DECRETO QUE REGULAMENTA LEI 10.826/03. AMPLIAÇÃO DO ROL DE ARMAS DE FOGO CONSIDERADAS DE USO PERMITIDO. LEX MITIOR. RETROATIVIDADE BENÉFICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 14 DA LEI 10.826/03. DOSIMETRIA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu dos crimes que lhe imputados em denúncia, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
2. No caso, a prova documental (auto de prisão em flagrante; auto de apresentação e apreensão, apreendidos em poder do apelante “01 (uma) Pistola calibre .40, marca GLOCK, n°:VCG779, com preta, com carregador municiado com dez cartuchos intactos, acondicionada em coldre de neoprene preto; [ ] 01 (um) Carregador municiado com nove munições calibre .40, intactas; [ ] R$717,00 (setecentos e dezessete reais) em espécie em seu bolso; [ ] R$2.000,00 (dois mil reais) em espécie em sua carteira; [ ] 01 (uma) Carteira Nacional de Habilitação expedida pelo DETRAN/DF, n° registro 01364810541, espelho n° 1579602063, categoria AB, em nome GEOVANE DE LIMA FREITAS, aparentando ser falsa”; e “01 (um) AUTOMÓVEL l/PEUGEOT/307 1.6 FX PR, Cor: PRETA, Categoria: PARTICULAR, Ano/Modelo: 2006/2007, Placa: JHA2786/DF, Chassis: 8AD3CN6B47G012056, Renavan: 00889853800, ostentando as placas n° JIE9261/DF, com chave”; e Ocorrência Policial), pericial (Laudo de Exame de Arma de Fogo, eficiente para efetuar disparos, e Laudo de Exame Documentoscópico em que atestado pelos peritos que a CNH utilizada pelo apelante era autêntica, termo que abrange a regular emissão pelo órgão competente, inexistindo alterações, supressões ou acréscimos nos dados apostos, não excluindo “uma possível falsificação ideológica”) e testemunhal (policiais que informaram que, em revista pessoal, foram localizadas, respectivamente na cintura e no bolso do apelante, uma pistola Glock, calibre .40, e um carregador extra, ambos municiados; e que o réu se identificou com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com dados de outro indivíduo, mas ostentando a sua fotografia, cuja falsidade foi constatada na delegacia) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação.
3. O Decreto 9.785/2019, publicado em 7.5.2019 (posterior ao delito em exame, ocorrido em 13.2018), alterou o rol de armamentos considerados de uso permitido e restrito, alargando a potência das armas de fogo de uso permitido para até 1.200 (mil e duzentos) libras-pé ou 1.620 (mil seiscentos e vinte) joules. 3.1. Tal decreto foi revogado pelo Decreto 9.844/2019, o qual, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 9.847/2019, que se encontra em vigor conjuntamente com os Decretos 9.845/2019 e 9.846/2019. 3.2. Ainda que Decreto 9.785/2019 revogado, referidos limites de potência foram mantidos nas demais regulamentações em vigor,aprimorada a redação inicial. 3.3. Sucessão de leis penais no tempo (em sentido amplo, pois tal regulamentação é o complemento heterogêneo de norma penal em branco em sentido estrito), fenômeno temporal resolvido pelos princípios da irretroatividade maléfica ou retroatividade benéfica, aplica-se a nova regulamentação, vez que mais benéfica ao apelante nos termos do art. 2o, parágrafo único, CPB — retroatividade da Lex mitior. 3.4. Portanto, apelante que portava arma de fogo de uso restrito sem autorização para tanto, condenado pelo crime do art. 16, caput da Lei 10.826/03, ante nova regulamentação que ampliou o rol de armas de fogo consideradas de uso permitido, incluindo o armamento com ele apreendido, deve ter a conduta desclassificada para o delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03.
4.“Eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte” (STJ, EAREsp 1311636/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2019, DJe 26/04/2019).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.